Tribunal: TJMT
Processo: 1059279-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1059279-40.2025.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.
Data do Julgamento Virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E REFLEXOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, que pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento ou salário-base, em substituição ao salário mínimo previsto em lei municipal, bem como o pagamento das diferenças retroativas e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitária de saúde; (ii) estabelecer se a Lei Federal no 13.342/2016 prevalece sobre a legislação municipal; (iii) determinar se a aplicação judicial da norma federal configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, inclusive como base de cálculo de vantagens de servidores públicos.
A Súmula Vinculante no 4 do STF impede a utilização do salário mínimo como indexador, salvo previsão constitucional expressa, inexistente no caso.
A Lei Federal no 13.342/2016 determina que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde seja calculado sobre o vencimento ou salário-base.
A União possui competência constitucional para disciplinar o regime jurídico desses agentes, nos termos do art. 198, §5o, da CF, o que abrange a definição da base de cálculo do adicional.
A norma municipal que adota o salário mínimo, ainda que sob a denominação de “salário mínimo municipal”, é incompatível com a Constituição e deve ser afastada.
O precedente do STF no Tema 1132 reforça a competência da União para fixar parâmetros remuneratórios da categoria, sendo sua ratio aplicável à base de cálculo do adicional.
A aplicação da lei federal pelo Judiciário não configura aumento de vencimentos por isonomia, mas cumprimento de norma válida, afastando a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF.
A invocação de limitações orçamentárias não afasta a eficácia imediata das normas constitucionais e legais que asseguram o direito.
A mora legislativa municipal não impede a fruição de direito já assegurado por norma federal e constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público.
A Lei Federal no 13.342/2016 prevalece sobre legislação municipal ao fixar o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde.
A aplicação judicial da norma federal, com afastamento de lei municipal incompatível, não viola a Súmula Vinculante no 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 198, §§ 5o e 10; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; EC no 120/2022; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE 1.279.765 (Tema 1132 da repercussão geral).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059279-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS - CPF: 853.528.101-00 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1059279-40.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E REFLEXOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, que pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento ou salário-base, em substituição ao salário mínimo previsto em lei municipal, bem como o pagamento das diferenças retroativas e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitária de saúde; (ii) estabelecer se a Lei Federal no 13.342/2016 prevalece sobre a legislação municipal; (iii) determinar se a aplicação judicial da norma federal configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, inclusive como base de cálculo de vantagens de servidores públicos.

A Súmula Vinculante no 4 do STF impede a utilização do salário mínimo como indexador, salvo previsão constitucional expressa, inexistente no caso.

A Lei Federal no 13.342/2016 determina que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde seja calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A União possui competência constitucional para disciplinar o regime jurídico desses agentes, nos termos do art. 198, §5o, da CF, o que abrange a definição da base de cálculo do adicional.

A norma municipal que adota o salário mínimo, ainda que sob a denominação de “salário mínimo municipal”, é incompatível com a Constituição e deve ser afastada.

O precedente do STF no Tema 1132 reforça a competência da União para fixar parâmetros remuneratórios da categoria, sendo sua ratio aplicável à base de cálculo do adicional.

A aplicação da lei federal pelo Judiciário não configura aumento de vencimentos por isonomia, mas cumprimento de norma válida, afastando a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF.

A invocação de limitações orçamentárias não afasta a eficácia imediata das normas constitucionais e legais que asseguram o direito.

A mora legislativa municipal não impede a fruição de direito já assegurado por norma federal e constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público.

A Lei Federal no 13.342/2016 prevalece sobre legislação municipal ao fixar o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde.

A aplicação judicial da norma federal, com afastamento de lei municipal incompatível, não viola a Súmula Vinculante no 37 do STF.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 198, §§ 5o e 10; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; EC no 120/2022; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE 1.279.765 (Tema 1132 da repercussão geral).

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando à procedência dos pedidos.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia consiste em definir se o adicional de insalubridade da servidora municipal, agente comunitária de saúde, deve ser calculado com base no salário mínimo, conforme previsto na Lei Municipal no 991/2014, ou com base no vencimento ou salário-base, conforme estabelecido pela Lei Federal no 13.342/2016.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, **sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 4:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

No caso específico dos agentes comunitários de saúde, a Lei Federal no 13.342/2016 alterou a Lei no 11.350/2006, estabelecendo expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base:

"Art. 9o-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, **calculado sobre o seu vencimento ou salário-base**:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza."

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 120/2022 reforçou o direito ao adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, ao incluir o §10 ao art. 198 da Constituição Federal:

"§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132 de Repercussão Geral (RE 1.279.765), fixou a seguinte tese:

"É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal."

Embora o precedente trate especificamente do piso salarial, a
ratio decidendi
do julgado é plenamente aplicável à questão da base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que ambas as matérias decorrem da mesma competência legislativa da União para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, conforme art. 198, §5o, da Constituição Federal:

"§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial."

Nesse contexto, a Lei Federal no 13.342/2016, ao estabelecer que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, está dentro da competência constitucional da União para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento pacífico no sentido de que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme precedentes citados pela recorrente:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

(...)

A Súmula Vinculante n. 4 do STF veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, exceto nos casos expressamente previstos na Constituição, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A Lei Federal n. 13.342/2016, norma específica para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, prevê expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor, afastando a possibilidade de utilização do salário mínimo como referência.

A norma municipal que determina o uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade revela-se incompatível com a ordem constitucional e deve ser afastada por meio de controle difuso, com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria."

(NU 1002282-34.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

"AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

O STF já declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que utilizam o salário mínimo como base de cálculo de adicionais, razão pela qual a norma local deve ser afastada, prevalecendo a regra federal que impõe o vencimento como base de cálculo.

A jurisprudência do TJMT reitera a ilegalidade de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo, reconhecendo o direito à diferença calculada sobre o vencimento do cargo."

(NU 1002275-42.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

O Município alega que não utiliza o salário mínimo nacional como indexador, mas sim um salário mínimo municipal como referência remuneratória. Contudo, essa distinção não afasta a vedação constitucional, pois o art. 7o, IV, da CF proíbe a vinculação do salário mínimo "para qualquer fim", independentemente de ser o salário mínimo nacional ou uma referência local denominada "salário mínimo municipal".

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.342/2016 por violação ao pacto federativo e à autonomia municipal, tal argumento não prospera. Como já exposto, a Constituição Federal, em seu art. 198, §5o, atribuiu expressamente à União a competência para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, o que inclui a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

No que se refere ao Tema 1132 do STF, embora trate especificamente do piso salarial, sua
ratio decidendi
é aplicável ao caso, pois reconhece a competência da União para dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, mesmo quando possuem vínculo estatutário com os entes subnacionais.

Sobre a alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe destacar que a EC no 120/2022 e a Lei Federal no 13.342/2016 são normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não podendo o Município invocar questões orçamentárias para se eximir do cumprimento de obrigações constitucionais e legais. Ademais, o art. 198, §7o, da CF estabelece que o vencimento dos agentes comunitários de saúde fica sob responsabilidade da União, cabendo aos Municípios estabelecer outros consectários e vantagens.

Por fim, quanto à necessidade de lei municipal específica para alterar a base de cálculo, é importante ressaltar que a Lei Municipal no 1559/2025 apenas formalizou um direito já existente por força da Lei Federal no 13.342/2016 e da EC no 120/2022. A mora legislativa do Município não pode prejudicar o direito da servidora, que já estava assegurado por normas hierarquicamente superiores.

A sentença recorrida fundamentou-se na Súmula Vinculante no 37 do STF, que dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Contudo, no caso em análise, não se trata de aumento de vencimentos com base em isonomia, mas sim de aplicação direta de lei federal que estabelece expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde.

O Poder Judiciário, ao determinar a aplicação da Lei Federal no 13.342/2016, não está atuando como legislador positivo, mas sim exercendo o controle difuso de constitucionalidade para afastar a aplicação de norma municipal incompatível com a Constituição Federal (art. 7o, IV) e com a legislação federal específica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO SALÁRIO-MÍNIMO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 13.342/2016. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO BASE. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1132 DO STF. MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DO LAUDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A substituição da base de cálculo nesse caso não viola a Súmula Vinculante n. 4 do STF, pois não se trata de criação judicial de indexador, mas de aplicação direta da norma federal específica."

(NU 1002357-73.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
S os pedidos iniciais, para:

a)
Declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 89, II, da Lei Municipal no 991/2014, no período de maio de 2022 a janeiro de 2025, por violação ao art. 7o, IV, da CF/88 e à Súmula Vinculante no 4 do STF;

b)
Reconhecer e aplicar a base de cálculo legalmente prevista no art. 9-A, §3o, II, da Lei Federal no 11.350/2006 (vencimento ou salário-base) para o cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrente no período maio de 2022 a janeiro de 2025, no percentual de 20%;

c)
Condenar o município recorrido ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, com a devida compensação dos valores já pagos sobre o salário mínimo no período, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, observando-se a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da vigência da EC no 113/2021;

d)
Condenar o recorrido ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade nas demais verbas remuneratórias, tais como 13o salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e eventuais adicionais correlatos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026